Tribunal: TCU
Processo: 029.070/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis ilegalidades e irregularidades na gestão, transparência e controle dos recursos e operações decorrentes da comercialização dos Créditos de Descarbonização (CBIOs) no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia acerca de possíveis irregularidades na gestão, transparência e controle dos recursos e operações decorrentes da comercialização dos Créditos de Descarbonização (CBIOs) no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, I, 235 e 236 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia e considerá-la, parcialmente, procedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pelo denunciante, em face da ausência dos pressupostos para a sua concessão; 9.3. apensar este processo ao TC Processo 006.997/2025-2 ; 9.4. comunicar esta decisão ao denunciante, ao Ministério das Minas e Energia, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil e à Infra S.A.